Tribunal: STF
Processo: RE 1365062
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -- TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL -- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEVIÇO -- DANO MORAL -- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -- INCIDÊNCIA -- PRECEDENTES -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1.Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal, mediante o qual desprovido recurso inominado, consignado-se que o prazo prescricional previsto para demandas visando o pagamento de dano moral por atraso/cancelamento de voo internacional é o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Eis a ementa do pronunciamento recorrido: 
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 4.1 DAS TRR/PR. RESOLUÇÃO 141/2010 DA ANAC. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 
    2. No extraordinário, a recorrente alega violação dos artigos 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal. Diz inobservada a Convenção de Montreal, a qual teria normatizado inteiramente a matéria relativa aos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas e bagagens, devendo ser observado o prazo prescricional nela previsto quanto às indenizações por dano moral e material. Discorre sobre o valor fixado, argumentando com a impossibilidade de indenização de natureza punitiva.
    É o relatório. Decido.
    3. O Supremo, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 636.331 - Tema 210 e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.618, concluiu que “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 
    4. Na ocasião, assentou esta Corte que para as demandas cujo objeto seja dano material, deve-se observar o prazo de 2 (dois) anos para pleitear indenização, tendo em vista o artigo 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006. Consignou, ainda, que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral. Transcrevo, para facilitar o entendimento, o seguinte trecho do debate, no particular:
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...
     O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...) 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...) 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.
    5. Apesar dos termos em que posta a decisão do Tema 210 acima indicada, permaneceram dúvidas a respeito da aplicação do prazo prescricional quanto às ações de dano moral. A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Pleno no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 1.240.833, relatora Ministra Cármen Lúcia, com ementa do seguinte teor, publicada no DJ de 27.11.2020:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    6. A matéria ora em julgamento foi expressamente tratada. Confiram o teor do voto da relatora:
    2. Como afirmado na decisão agravada, os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
     3. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 
    4. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos seguintes termos:
     “O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites da Convenção de Varsóvia está limitada aos casos de indenização por danos materiais. Com efeito, ao julgamento do RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que, termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.
     Na oportunidade, foi feita distinção entre as modalidades de indenização material e moral, sendo o paradigma aplicável apenas em casos de indenização por dano material. ( 26) 
    Acresço que, consoante destacado em precedente da Primeira Turma desta Casa, Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material’(RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). ( 26)
     O caso dos autos versa sobre indenização por dano moral, razão pela qual inaplicável a tese fixada em sede de repercussão geral no paradigma acima indicado.
     Na presente hipótese, a Corte de origem fixou indenização por danos morais com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e considerado o quadro fático delineado, razão pela qual a suposta ofensa aos preceitos constitucionais apontados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão recorrido, bem como pelo revolvimento de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (e-doc. 56).
     5. No primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    No segundo paradigma mencionado, Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário decidiu:
    “Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 13.11.2017). 
    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida nos paradigmas apontados porque trata de prazo prescricional referente a danos morais. 
    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos acórdãos paradigmas são diversas daquelas expostas no acórdão embargado. 
    7. Em conclusão, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-á o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 
    8. No tocante ao valor estipulado a título de indenização por danos morais, deixou consignado o Colegiado de origem:
     O dano moral é in re ipsa e dispensa prova específica a seu respeito, pois decorre da própria conduta do agente, sendo inconteste a existência de violação moral originada da falha na prestação do serviço anteriormente relatada. 
    5. Incontroverso o atraso, incumbia à empresa aérea a demonstração das excludentes previstas pelo parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC, ou ainda a boa-fé na resolução da problemática, comprovando a assistência ao passageiro e o fornecimento de condições adequadas durante o período de espera pelo novo voo, tudo no sentindo de minimizar os prejuízos. Todavia, não houve a comprovação de assistência à recorrida no caso concreto, visto que esta precisou pernoitar na cidade de Chicago e a companhia aérea sequer preocupou-se em hospedá-la em hotel ou custear gastos com alimentação. Além disso, não prospera a alegação de tempo reduzido para a conexão, porquanto se tratava de conexão oferecida pela mesma companhia aérea, não cuidando, ainda, de voo internacional, mas doméstico. 
    (...)
    No caso não houve comprovação do escorreito cumprimento da Resolução, já que não comprovada a adequada assistência à autora, nas 20 horas de atraso, que gerou grande transtorno em período de férias que foram minunciosamente programadas e pela autora. 
    7. Para a fixação do dano moral, mister a análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato, o grau de culpa do ofensor e a situação econômico-financeira dos litigantes, atentando-se para que a indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa, nem seja considerada inexpressiva. 
    Assim, considerando que não existe um critério objetivo para expressar economicamente o dano moral experimentado pelo lesado, e que o juízo de primeiro grau levou em consideração as circunstâncias do caso concreto já expostas - necessidade de pernoitar em cidade no exterior sem a mínima assistência material da recorrente - e os critérios estabelecidos nos itens acima, tem-se que o valor arbitrado por ele, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por não se mostrar desproporcional ou desarrazoado, não comporta qualquer redução. 
    9. No particular, somente mediante análise do quadro fático dos autos seria possível concluir de forma diversa ao constante no acórdão recorrido, o que é vedado em sede extraordinária, na forma da Súmula 279 do Supremo.
    10. Ante o quadro, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, nego seguimento ao extraordinário. Majoro os honorários recursais em 5%, a teor do artigo 85, § 11, do CPC.
    11. Publique-se.
    Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator